Tribunal: TJDFT
Processo: 0815933-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0815933-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA RECORRIDO: HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA, JAPAN AIRLINES CO., LTD., GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Aos recorrentes, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 79417270. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito